Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. FATO GERADOR AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. POSICONAMENTO ADOTADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado 40 (quarenta) dias de remição de pena, em razão da aprovação parcial em duas áreas de conhecimento no ENEM 2024, com fundamento na Resolução n. 391/2021 do CNJ. O agravante alega duplicidade de benefício, pois o apenado já fora anteriormente beneficiado com 133 (cento e trinta e três) dias de remição pela aprovação integral no ENCCEJA PPL 2023 – Ensino Médio, o que, segundo sustenta, inviabilizaria nova concessão pela mesma etapa de escolaridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação parcial no ENEM 2024 quando o apenado já foi beneficiado anteriormente com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023, ambos relativos ao ensino médio.
III. Razões de decidir
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal e o art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 391/2021 autorizam a remição da pena pelo estudo autodidata e pela aprovação no ENEM, mesmo que o reeducando não esteja vinculado ao ensino regular no interior da unidade prisional.
4. A aprovação no ENEM, mesmo após certificação no ENCCEJA, não configura duplicidade do mesmo benefício, por se tratar de exame com maior complexidade, finalidade distinta e conteúdo programático mais exigente, caracterizando esforço cognitivo adicional e autônomo.
5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EAREsp n. 2.576.955/ES, firmou entendimento no sentido de que a aprovação, ainda que parcial, no ENEM constitui fato gerador novo e apto à concessão de remição de pena, independentemente de remição anterior concedida por aprovação no ENCCEJA.
6. A jurisprudência recente do STJ e desta Corte de Justiça consolidou-se em admitir a cumulação de remições por ENCCEJA e ENEM, com vedação apenas ao acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP em relação ao ENEM, por não ser exame certificador de conclusão desde 2017.
7. Diante da uniformização da jurisprudência, a negativa de remição com base em duplicidade de benefício não se sustenta, sendo legítimo o reconhecimento do esforço adicional do apenado por meio de estudo autodidata para o ENEM, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e na finalidade ressocializadora da pena.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.